Tribunal: STF
Processo: HC 69676
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Fixação da pena-base.
          E inequivoco que a sentença fixou a pena-base em 5 anos.
A  obvia incorreção da regencia  utilizada não tem a virtude de se
sobrepor a sentença como um todo logico.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.